Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar argüida em contrarrazões (ID 18190354 - Pág. 11). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004